Tribunal: TJDFT
Processo: 0003538-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRENO DE MARINHA. ANÁLISE RESTRITA À RELAÇÃO CONTRATUAL JUNGIDA ENTRE PARTICULARES. PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. GRAVAME ANTERIOR À OCUPAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. No caso, a autora, ora apelante, sob a alegação precípua de usucapião, opôs embargos de terceiro ante a penhora realizada nos autos de execução hipotecária ajuizada pela Poupex, lastreada em contrato de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca, dentro das condições previstas para o Sistema Financeiro de Habitação - SFH, firmado, em 29/6/90 entre terceiros e a Fundação Habitacional do Exército, figurando a Poupex como credora hipotecária, sendo devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, como exige o art. 1.492 do CC. Ademais, consta do teor do instrumento contratual, assim como da descrição em seu registro imobiliário, que o imóvel se cuida de terreno de marinha, tendo sido pago importe referente ao laudêmio que recai sobre o mesmo.

3. Lado outro, vislumbra-se que a autora ajuizou a ação própria para reconhecimento da usucapião e houve a suspensão do feito por 1 (um) ano (art. 313, § 5o, do CPC). Transcorrido tal prazo, sem qualquer julgamento pelo reportado Juízo, os presentes embargos de terceiro retornaram ao prosseguimento, sendo informado que a ação de usucapião foi remetida à Justiça Federal, “uma vez que o imóvel objeto da ação constitui terreno marinha em regime de aforamento”, e ainda se encontrava pendente de julgamento.

4. A alegação de usucapião da propriedade, analisada nos presentes embargos de terceiro tão somente como matéria de defesa, esbarra no óbice conjecturado pela natureza pública do bem, à luz do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Ressalta-se que a autora não pretende a usucapião do domínio útil do bem objeto de enfiteuse, mas tão somente a aquisição originária da propriedade, devendo o julgador se ater aos limites delineados na petição inicial (art. 141 do CPC). No mais, cediço que os bens vinculados ao SFH não são suscetíveis de usucapião.

5. Cingindo-se à análise do negócio jurídico havido entre particulares, inoponíveis ao Poder Público, no tocante ao contrato de compra e venda no qual figurou como credora hipotecária a Poupex, observa-se que a autora não esclareceu como iniciou a ocupação do bem, não se podendo constatar sequer se houve invasão ou celebração de contrato com os devedores hipotecários. Contudo, ainda que houvesse a pactuação, é certo que a credora hipotecária não foi comunicada a contento, omissão que repele a boa-fé da embargante, mormente porque a ocupação do imóvel pela autora se iniciou posteriormente à inscrição do gravame da hipoteca no registro do imóvel e, inclusive, ao ajuizamento da execução hipotecária.

6. Ante a publicidade conferida pela inscrição da hipoteca no registro imobiliário do bem, oponível erga omnes, o inadimplemento dos devedores hipotecários e o início da ocupação da autora posteriormente à reportada inscrição e à ação de execução hipotecária, a alegação de usucapião não erige, efetivamente, óbice ao direito de sequela da credora hipotecária, revelando-se, sob o prisma da relação contratual aqui examinada, hígida a constrição efetivada no feito executivo.

7. A hipoteca é gravame que vincula o imóvel ao adimplemento de determinada dívida. Preconiza, assim, o art. 1.419 do CC que, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.